Tribunal: TJBA
Processo: 0501953-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501953-26.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FÁBIO SANTOS MELO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA E SUA MÃE. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO COESO E DETALHADO DA VÍTIMA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Fábio Santos Melo contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. 2. Segundo os autos, a conduta delituosa ocorreu em 14 de janeiro de 2020, por volta das 12h45min, nas imediações do Conjunto Colinas de Pituaçu, bairro de São Rafael, quando o réu abordou a vítima Jennifer Williames Oliveira, simulando portar arma de fogo e exigindo que lhe entregasse o aparelho celular, marca Samsung, modelo A-20, cor vermelha. Durante a ação, empurrou a vítima contra a parede e também sua mãe, que carregava um bebê recém-nascido no colo, provocando a queda desta na escada do prédio. Após o crime, o réu foi perseguido por populares e detido nas imediações, tendo o bem sido recuperado e restituído à vítima. No recurso, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto (art. 155, CP), ao argumento de inexistência de grave ameaça ou violência, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos do tipo penal do art. 157 do Código Penal, especialmente a grave ameaça ou violência, ou se é possível a desclassificação para o crime de furto (art. 155, CP); (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O conjunto probatório evidencia a presença dos elementos típicos do crime de roubo, tendo o réu abordado a vítima com a mão na cintura, simulando portar arma de fogo, e proferido ordens com tom ameaçador, além de ter empurrado tanto a vítima quanto sua mãe, que carregava um bebê, o que configura grave ameaça e violência conforme exigido pelo art. 157, caput, do Código Penal. 5. O depoimento da vítima prestado em juízo é minucioso, coeso e compatível com a dinâmica do crime, tendo confirmado que o réu empurrou-a contra a parede e, simultaneamente, empurrou sua mãe, provocando sua queda com a criança no colo, fato este que, por si só, denota o uso de violência e o potencial risco causado às vítimas. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório da palavra da vítima nos delitos patrimoniais cometidos sem testemunhas presenciais, especialmente quando não há indícios de que a versão apresentada tenha sido fabricada ou motivada por razões escusas. 7. A tese defensiva de inexistência de grave ameaça ou violência parte de uma versão isolada do réu, que não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, sendo insuficiente para afastar o tipo penal do art. 157 do Código Penal. 8. Quanto à confissão, verifica-se que o réu apenas admitiu a posse do bem subtraído, negando ter praticado o roubo e refutando o uso de qualquer forma de ameaça ou violência, o que revela confissão parcial e estratégica, sem efetiva colaboração para a elucidação dos fatos. 9. A sentença fundamenta a condenação com base em provas testemunhais e materiais colhidas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, sem que a confissão parcial do réu tenha contribuído para a formação do convencimento do julgador, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 545 do STJ. 10. A dosimetria da pena foi fixada de forma proporcional, fundamentada e em conformidade com os critérios legais, não sendo constatada qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da reprimenda. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Caracteriza-se o crime de roubo quando há subtração de bem móvel mediante grave ameaça ou violência, ainda que o agente apenas simule portar arma de fogo e empregue força física contra a vítima ou terceiros”. “O depoimento da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados às ocultas, quando coerente, detalhado e isento de contradições”. “A confissão parcial que não contribui para a formação do convencimento do julgador e visa apenas a desqualificar a conduta não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 155, caput; 65, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014; Súmula n. 545/STJ. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0501953-26.2020.8.05.0001, tendo como apelante FÁBIO SANTOS MELO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu FÁBIO SANTOS MELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74